Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que fixou alimentos em seu favor no percentual de 15% sobre a remuneração bruta do genitor. O apelante aponta cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário do réu. No mérito, requer a majoração dos alimentos para 20% sobre os rendimentos do alimentante, após descontos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da quebra de sigilo bancário e ausência de dilação probatória; (ii) analisar a possibilidade de majoração do valor da pensão alimentícia fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas que o juiz considera desnecessárias, ademais quando os autos já contêm elementos suficientes ao seu convencimento, conforme o art. 370 do CPC.
4. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, admissível apenas quando imprescindível à formação do juízo de valor e ausentes outros meios de comprovação da renda do alimentante.
5. A simples alegação de existência de outras fontes de renda, desacompanhada de indícios concretos, não autoriza a medida invasiva, sendo incabível sua decretação com base apenas em suposições.
6. O valor dos alimentos deve observar o binômio necessidade possibilidade, considerando a idade do alimentando, suas despesas presumidas e a realidade socioeconômica do genitor.
7. Não demonstrada a capacidade contributiva do alimentante em patamar superior ou incremento nas necessidades do alimentando que justifiquem a majoração do encargo alimentar, deve a pensão restar mantida nos termos em que fixada.
8. A existência de outro filho do alimentante deve ser considerada na análise da proporcionalidade da obrigação alimentar, respeitando-se a equidade entre os descendentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.695; 1.699; 1.703; CPC, art. 370.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0708374-41.2023.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 07.01.2025.

(ve)